Tribunal: STF
Processo: RE 520871
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: URV – PERDAS RELATIVAS A SERVIDORES – LIMITAÇÃO TEMPORAL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO SUPERADO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte.



    2. Agravo regimental desprovido.